Tribunal: TJPA
Processo: 0813983-32.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813983-32.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO

AGRAVADO: FACILITA SOLUCOES EM NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DE CONTRATO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA IRREGULARIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Raimundo dos Santos Brito contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu pedido de suspensão de descontos decorrentes de contrato firmado com a empresa Facilita Soluções em Negócios Financeiros Ltda. O agravante sustenta a inexistência da avença e pleiteia indenização, alegando a necessidade da suspensão dos descontos, com base na presunção de verossimilhança de suas alegações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos mínimos que justifiquem a concessão do efeito suspensivo para suspender os descontos decorrentes do contrato alegadamente inexistente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravante não apresenta prova mínima da inexistência do contrato ou da irregularidade dos descontos, como, por exemplo, extratos bancários demonstrando a ausência de depósito pela instituição financeira.

4.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora de apresentar indícios mínimos de seus argumentos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A decisão recorrida se encontra em conformidade com os requisitos da tutela provisória, pois a ausência de elementos probatórios impede a concessão da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de descontos contratuais requer prova mínima da irregularidade alegada.

2.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: Não há menção expressa a dispositivos legais.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813983-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB-PA 7261

AGRAVADOS: FACILITA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de anulação de contrato com pedido de indenização
,

proposta por
RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO
objetivando desconstituir a existência do pacto supostamente avençado com
FACILITA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA,
bem como por isso ser indenizado.

Decisão Interlocutória:
indeferiu o pedido precário de suspensão dos descontos, uma vez que o Autor não havia juntado qualquer prova ainda que indicial, da irregularidade da avença ou de qualquer impacto sofrido.

Recurso:
de agravo de instrumento por
RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO,
sob ID. 21605850, após breve retrospecto da lide e da decisão recorrida dispondo sobre a necessidade de suspensão dos descontos e presunção de verossimilhança de suas alegações o que lhe atraia probabilidade o direito vindicado.

Irresignação manejada em:
26 de agosto de 2024.

Contraminuta:

não apresentada por ID. 24228480.

Recebimento do recurso:
sem efeito suspensivo conforme ID. 21646753.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813983-32.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS BRITO

ADVOGADO: JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO - OAB-PA 7261

AGRAVADOS: FACILITA SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS FINANCEIROS LTDA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de avença anunciada como inexistente.

Pois bem.

Como já destacado na oportunidade em que não deferi o efeito suspensivo ao presente recurso, a decisão de 1º grau, neste primeiro momento, não se encontra em desacerto, pois ao Requerente (sob o manto da verossimilhança de suas alegações) deveria ter se desincumbido de forma ainda que mínima de suas falas.

Deveria o Requerente, ora Agravante, ter juntado, pelo menos, o extrato da conta indicada entre o dia da contratação e a data do primeiro desconto, para que se visse não existir qualquer valor depositado pela Instituição.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

Sequer há prova mínima de que os descontos estão ocorrendo e quiçá que são atinentes à Cédula indicada, muito menos que não houve depósito na conta do Agravante, razão pela qual lhe fenece, por ora, a probabilidade de provimento recursal apta à concessão do efeito suspensivo.

Não há, portanto, incorreção na análise, dos requisitos da tutela provisória, promovida pelo togado
a quo
eis que compatibilizada com a dinâmica do processo da forma inauguralmente posta, a saber:
ausência de elementos de irregularidade da avença.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, em sua integralidade, a interlocutória combatida que indeferiu o pedido de suspensão de descontos dada a ausência de prova mínima da irregularidade.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 08/04/2025